Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003451-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (RECORRENTE), PAULO EVANDRO WELTER - CPF: 062.370.189-80 (ADVOGADO), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0005-13 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003451-98.2021.8.11.0001.

EMBARGANTE: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.

EMBARGADO:

FLAVIO FERREIRA PIRES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
contra o acórdão de ID no 152959193 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 155106167, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003451-98.2021.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT

RECORRENTES: FLAVIO FERREIRA PIRES

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA

RECORRIDOS: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA

FLAVIO FERREIRA PIRES

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
CULPA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 E 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE FLAVIO FERREIRA PIRES CONHECIDO E PROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA ao pagamento do valor de R$ 20.231,65 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), em favor do recorrente, a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.

1.1. Preliminarmente – Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

1.2. Preliminarmente – Da prescrição quinquenal.

1.3. Da necessidade de denunciação da lide da empresa seguradora do veículo da empresa recorrente.

1.4. Da ausência de responsabilidade civil e improcedência dos danos materiais.

2.
Das razões recursais da parte recorrente FLAVIO FERREIRA PIRES:

2.1. Postula alteração da correção monetária e juros moratórios dos danos materiais.

A parte recorrente FLAVIO FERREIRA PIRES pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte FLAVIO FERREIRA PIRES apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar arguida pela parte recorrida FLAVIO FERREIRA PIRES

1.1.

Da dialeticidade

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, eis que, eis que, entre as matérias tratadas no recurso da empresa recorrente, constam aspectos jurídicos fático-jurídicos relativos à prescrição e competência jurisdicional, instituto que podem ser apreciados, inclusive, de ofício.

2. Das razões recursais da parte recorrente EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.

2.1.
Preliminarmente – Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial

Rejeito, pois os documentos acostados aos autos e as argumentações fáticas trazidas pelas partes dispensam dilação probatória, notadamente, pela confissão do motorista do ônibus da empresa recorrente de que o choque traseiro no veículo da parte recorrida decorreu de falha no sistema de freio do veículo abalroador.

2.2.

Da preliminar de prescrição.

Rejeito tal preliminar, pois se trata de veículo de empresa privada, porém, que fazia o transporte escolar contratado pelo poder Público, incidindo o prazo prescricional de 05 anos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o, DO CPC DE 2015. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 58, DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Se o acidente de trânsito é causado por suposta falha do condutor de veículo quando da prestação do serviço de transporte público de passageiros, deve a vítima ser considerada consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, pelo que aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma legal.

- Em se tratando de empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, dispensável a demonstração de culpa. Todavia, incumbe ao Autor comprovar a prática de ato ilícito da prestadora de serviço, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

- Nos termos do art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, 'nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores'.

- Comprovado nos autos que o ciclista trafegava no meio da rodovia, e não no bordo da pista de rolamento, não se pode imputar qualquer parcela de culpa pelo sinistro à Ré. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.593549-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)”

2.3.
Da necessidade de denunciação da lide da empresa seguradora do veículo da empresa recorrente.

Rejeito, pois se trata de vinculo jurídico estranho à lide judicial estabelecida entre as partes litigantes, decorrente do acidente de trânsito, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, mas, apenas, facultativo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NÃO CABIMENTO - LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC E ART. 88, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Não obstante, não há qualquer pertinência subjetiva de eventuais beneficiários da transação no que tange à averiguação da suposta falha na prestação de serviços.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo.

Igualmente, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

(N.U 1011010-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

2.4.
Da ausência de responsabilidade civil e improcedência dos danos materiais.

Saliento que, do conjunto probatório formado nos autos, ficou claramente evidenciado a culpa exclusiva da parte recorrente no acidente automobilístico, sendo que, a parte recorrente não conseguiu comprovar a que não teve culpa no acidente e que tomou todas as devidas cautelas a fim de evitar a sua ocorrência, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

Com efeito, restou devidamente comprovado os danos materiais sofridos pelo recorrido, dos quais devem ser indenizados.

2.
Das razões recursais da parte recorrente FLAVIO FERREIRA PIRES:

2.1.
Postula alteração da correção monetária e juros moratórios dos danos materiais.

Com relação a tal questionamento fático jurídico, tenho que, merece ser acolhido, pois que, na condenação por danos materiais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios e da correção monetária é do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Súmula 43. Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do
EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
FLAVIO FERREIRA PIRES

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de fixar o termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária, na condenação por danos materiais, a data do evento danoso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte recorrente FLAVIO FERREIRA PIRES diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023